Tribunal: STF
Processo: Pet 7003
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Nos termos do art. 87, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno desde já disponível na forma escrita o inteiro teor do respectivo Relatório, retratando o andamento processual até 6.3.2020, dele também propiciando ciência isonômica e simultânea às partes.
    Com a ciência às partes que aqui se determina para todos os fins, cumpre-se a finalidade do relatório nos julgamentos, consoante previsto no art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que implica dispensa da leitura em sessão do respectivo relatório, salvo objeção que se verificar. Tal procedimento se fundamenta nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente
R E L A T Ó R I O
    O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): 1. Versa a Pet. 7.003 sobre pleitos rescisórios formulados pela Procuradoria-Geral em 14.9.2017 e 24.2.2018. 
    A PGR firmou acordos de colaboração premiada com JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY MENDONÇA BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, VALDIR APARECIDO BONI e DEMILTON ANTONIO DE CASTRO. 
    O primeiro pleito, veiculado em 14.9.2017, diz respeito à pretensão de rescisão do acordo formalizado com os colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD. Já a segunda manifestação ministerial, colhida em 24.2.2018, traduz expansão da pretensão rescisória inicial, na medida em que a PGR, a partir de então, passa a também perseguir a rescisão dos acordos firmados com WESLEY MENDONÇA BATISTA e FRANCISCO DE ASSIS E SILVA.
    Apresenta-se nesta data o relatório do feito tal como se encontra neste momento, eis que divulgado o calendário de pauta de julgamento em data próxima vindoura.
    2. Em suma, pretende a PGR a rescisão dos acordos de colaboração premiada homologados na ambiência deste Supremo Tribunal Federal e entabulados entre o Ministério Público Federal e os colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY MENDONÇA BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA.
    Para compreensão dessa controvérsia, passo a esmiuçar os fatos processuais de maior relevância. 
    Os acordos foram firmados em 3.5.2017.
    Em 8.5.2017 (fls. 2-17 – Volume 1), o então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, postulou a homologação do acordo de colaboração premiada firmado entre a PGR e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY MENDONÇA BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, VALDIR APARECIDO BONI e DEMILTON ANTONIO DE CASTRO.
    Na oportunidade, aduziu a Procuradoria-Geral da República que, em “razão do ineditismo de muitos dos temas trazidos pelos colaboradores, da atualidade das ilicitudes reportadas e da grande utilidade dos elementos de corroboração trazidos tanto para investigações em curso como para novas frentes relevantes de apuração, a premiação pactuada entre as partes signatárias dos acordos foi o não oferecimento de denúncia em face dos colaboradores.”
    Em 10.5.2017, foi realizada a audiência prevista no art. 4°, §7° da Lei n. 12.850/13 (fls. 25-39, Volume 1). 
    Em 11.5.2017, em juízo de delibação acerca da regularidade, voluntariedade e legalidade dos negócios jurídicos processuais apresentados, proferi decisão unipessoal por meio da qual homologuei os respectivos acordos de colaboração (fls. 41-42, Volume 1).
    Os acordos de JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY MENDONÇA BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA estão acostados aos autos (fls. 47-69 do Apenso 1, fls. 10-22 do Apenso 2, fls. 16-27 do Apenso 3, fls. 2-13 do Apenso 4, fls. 2-13 do Apenso 5, fls. 2-13 do Apenso 6 e fls. 2-13 do Apenso 7). 
    Em 17.5.2017, a Procuradoria-Geral da República requereu o encaminhamento que entendeu pertinente dos elementos de colaboração colhidos (fls. 44-86, Volume 1).
    Em 18.5.2017, examinei os pleitos formulados pela PGR quanto aos anexos apresentados pelos colaboradores, oportunidade em que também determinei o levantamento do sigilo dos autos (fls. 88-99, Volume 1). 
    Em 1.6.2017, Reinaldo Azambuja Silva, na qualidade de potencialmente implicado pelas declarações prestadas pelos colaboradores, questionou a competência deste Relator para homologação monocrática do acordo de colaboração (fls. 275-276, Volume 2).
    Em 6.6.2017, recebi a irresignação de Reinaldo Azambuja Silva como agravo regimental, requerendo, na mesma oportunidade, pauta para submissão da matéria ao Plenário desta Suprema Corte (fl. 248 – Volume 1). 
    O tema, conjuntamente com outros aspectos, foi examinado pelo colegiado maior em sede de Questão de Ordem que suscitei na Pet. 7.074, julgada em 29.6.2017 e assim ementada: 
    “QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. I. DECISÃO INICIAL DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL: LIMITES E ATRIBUIÇÃO. REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE DO ACORDO. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO RELATOR. RISTF. PRECEDENTES. II. DECISÃO FINAL DE MÉRITO. AFERIÇÃO DOS TERMOS E DA EFICÁCIA DA COLABORAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DIFERIDO. COMPETÊNCIA COLEGIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos moldes do decidido no HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3.2.2016, reafirma-se a atribuição ao Relator, como corolário dos poderes instrutórios que lhe são conferidos pelo Regimento Interno do STF, para ordenar a realização de meios de obtenção de prova (art. 21, I e II do RISTF), a fim de, monocraticamente, homologar acordos de colaboração premiada, oportunidade na qual se restringe ao juízo de regularidade, legalidade e voluntariedade da avença, nos limites do art. 4ª, § 7º, da Lei n. 12.850/2013. 2. O juízo sobre os termos do acordo de colaboração, seu cumprimento e sua eficácia, conforme preceitua o art. 4º, § 11, da Lei n. 12.850/2013, dá-se por ocasião da prolação da sentença (e no Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada), não se impondo na fase homologatória tal exame previsto pela lei como controle jurisdicional diferido, sob pena de malferir a norma prevista no § 6º do art. 4º da referida Lei n. 12.850/2013, que veda a participação do juiz nas negociações, conferindo, assim, concretude ao princípio acusatório que rege o processo penal no Estado Democrático de Direito. 3. Questão de ordem que se desdobra em três pontos para: (i) resguardar a competência do Tribunal Pleno para o julgamento de mérito sobre os termos e a eficácia da colaboração, (ii) reafirmar, dentre os poderes instrutórios do Relator (art. 21 do RISTF), a atribuição para homologar acordo de colaboração premiada; (iii) salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade.” (Pet 7074 QO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017, grifei)
    Como se vê, em suma, assentou o Plenário: (i) a atribuição do Relator para, monocraticamente, homologar acordos de colaboração premiada, oportunidade na qual se limita ao juízo de regularidade, legalidade e voluntariedade da avença; (ii) a competência colegiada do Supremo Tribunal Federal, em decisão final de mérito, para avaliar o cumprimento dos termos, bem como a eficácia do acordo; (iii) o acordo homologado como regular, voluntário e legal em regra haverá de ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo possível ao Plenário a análise de sua legalidade, nos termos do § 4º do art. 966 do CPC. 
    Em 29.8.2017 (fls. 497-498, Volume 2), o Procurador-Geral da República noticiou que os colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA, WESLEY MENDONÇA BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, VALDIR APARECIDO BONI e DEMILTON ANTONIO DE CASTRO solicitaram a prorrogação do prazo, estipulado na cláusula 3ª, §2°, dos acordos de colaboração, que permitia a apresentação de “novos anexos, desde que não seja caracterizada má-fé na sua omissão”. Na mesma manifestação, a PGR explicitou concordância em relação ao requerimento de prorrogação, estabelecendo-se termo final em 30.10.2017. 
    Em 31.8.2017, deferi a prorrogação postulada (fl. 506, Volume 2).
    Em 5.9.2017 (fls. 512-514, Volume 2), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação encaminhando a este Supremo Tribunal Federal “o arquivo digital de áudio intitulado PIAUÍ RICARDO 3 17032017.WAV, referente às colaborações premiadas firmadas por JOESLEY BATISTA, RICARDO SAUD e FRANCISCO DE ASSIS E SILVA”. 
    Aduziu o Ministério Público que referido arquivo “foi entregue como sendo dado de corroboração de novo anexo apresentado em relação ao Senador Ciro Nogueira”, sendo que fatos diversos anteriormente relatados e que potencialmente envolveriam o Senador CIRO NOGUEIRA (anexos 26 e 36) denotariam menor gravidade em relação ao conteúdo supervenientemente exibido pelos colaboradores. 
    Aponta-se que, “ao analisar o áudio em questão, a Procuradoria-Geral da República identificou que o seu conteúdo sugere a prática de possível conduta criminosa por parte do ex-procurador da República Marcelo Miller, que teria atuado como (sic) em favor dos colaboradores JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD antes de se exonerar da sua função de membro do Ministério Público Federal”.
    Sublinha a PGR que “esse fato não foi trazido por quaisquer dos colaboradores por ocasião da assinatura do acordo em 03/05/2017.“
    Informa que, “ante ao possível descumprimento da clausula 26 do acordo firmado por JOESLEY BATISTA e 25 dos acordos de RICARDO SAUD e FRANCISCO DE ASSIS e SILVA, o Procurador-Geral da República determinou, por meio do despacho que segue em anexo na presente data, a instauração de procedimento de revisão dos referidos ajustes.”
    Acrescentou-se ainda que, “no material entregue no dia 31/08/2017, o colaborador RICARDO SAUD declarou possuir conta no exterior, mais especificamente no Paraguai, a qual não havia declarado quando da assinatura do acordo”.
    Ainda em 5.9.2017 (fls. 517-519, Volume 2), deferi a juntada dos arquivos encaminhados pela PGR, bem como concluí pela inviabilidade de imposição de sigilo aos referidos materiais. 
    3. Em 14.9.2017 (fl. 633, Volume 3), o Procurador-Geral da República informou que, após a condução do PA n. 1.00.000.016663/2017-47, instaurado na ambiência da Procuradoria-Geral da República, concluiu (fls. 634-683, Volume 3) pela rescisão dos acordos de colaboração premiada firmados entre o Ministério Público Federal e JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD, providência que, na oportunidade, requereu fosse homologada por este Supremo Tribunal Federal. 
    Ponderou a PGR que JOESLEY MENDONÇA BATISTA teria violado a Cláusula 3ª, §§ 1º, 2° e 3º e a Cláusula 12, "a", 'b", "e", "i", incorrendo na Cláusula de rescisão 26, "a", "b", "c", "d", "e". Ainda na visão da PGR, RICARDO SAUD teria violado a Cláusula 3ª, §§ 1°, 2° e 3°, bem como a Cláusula 6ª e Cláusula 11, "a", "b", "e", "i", incorrendo na Cláusula de rescisão 25, “a", "b", "c", "d", "e". 
    A cláusula 3ª é comum aos colaboradores:
    “Cláusula 3ª. O presente acordo tem por objeto todos os fatos ilícitos praticados pelo COLABORADOR até a data da assinatura deste Termo, assim como todos os fatos ilícitos que sejam de seu conhecimento, os quais estão explicitados nos anexos que compõem e integram este Acordo. 
    Parágrafo 1º. O objeto do presente acordo, descrito nos anexos, será pormenorizado e complementado pelo COLABORADOR após a assinatura deste instrumento, por meio de depoimentos e fornecimento e indicação de meios de prova. 
    Parágrafo 2º. O COLABORADOR terá o prazo máximo de 120 dias contados da assinatura do acordo para apresentar novos anexos, desde que não seja caracterizada má-fé na sua omissão. 
    Parágrafo 3º. Identificado fato ilícito praticado pelo COLABORADOR que não tenha sido descrito nos anexos que integram este acordo, inclusive após o transcurso do prazo fixado no parágrafo anterior, o Procurador-Geral da República poderá repactuar a presente avença ou rescindi-la, submetendo, em qualquer caso, ao Juízo homologatório.”
    RICARDO SAUD ainda teria incorrido na Cláusula 6ª:
    “Cláusula 6ª. O COLABORADOR apresenta, nos APENSOS deste Acordo, declaração de todo seu patrimônio, em nome próprio ou de terceiros (pessoas físicas, jurídicas, offshores, trustes, etc.).“
    As condutas atribuídas aos colaboradores inobservariam as balizas das Cláusulas 11 (para RICARDO SAUD) e 12 (para JOESLEY MENDONÇA BATISTA), com idêntica redação em relação a ambos:
    “Cláusula 11/12. Para tanto, o COLABORADOR obrigar-se-á, sem malícia ou reservas mentais, a: 
    a) esclarecer espontaneamente todos os esquemas criminosos de que tenham conhecimento, especialmente aqueles apontados nos anexos deste acordo, fornecendo todas as informações e evidências que estejam ao seu alcance, bem como indicando provas potencialmente alcançáveis; 
    b) falar a verdade incondicionalmente, em todas as investigações criminais, disciplinares e tributárias, além de ações penais em que doravante venham a ser chamados a depor na condição de testemunha ou interrogado, nos limites deste acordo; 
    (…)
    e) entregar todos os documentos, papéis, escritos, fotografias, banco de dados, arquivos eletrônicos, etc., de que disponha, quer estejam em seu poder, quer sob a guarda de terceiros sob suas ordens, e que possam contribuir a juízo do Ministério Público Federal, para elucidação dos crimes que são objeto da presente colaboração;
    (…)
    i) informar, quando requerido, senhas, logins, contas e outros dados necessários para acessar contas de correio eletrônico e dispositivos eletrônicos utilizados pelo COLABORADOR, nos fatos objeto do presente acordo, inclusive fornecendo autorização para autoridades nacionais ou estrangeiras acessarem essas contas e dispositivos;”
    Esse contexto resultaria na incidência das seguintes causas de rescisão (26 para JOESLEY MENDONÇA BATISTA e 25 para RICARDO SAUD):
    “Cláusula 25/26: O acordo perderá efeito, considerando-se rescindido, nas seguintes hipóteses: 
    a) se o COLABORADOR descumprir, sem justificativa, qualquer dos dispositivos deste acordo; 
    b) se o COLABORADOR mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento; 
    c) se o COLABORADOR recusar-se a prestar qualquer informação relacionada ao objeto deste acordo de que tenha conhecimento;
    d) se o COLABORADOR recusar-se a entregar documento, prova ou senha que tenha em seu poder ou sob a guarda de pessoa de suas relações ou sujeito a sua autoridade ou influência, salvo se, diante da eventual impossibilidade de obtenção direta de tais documentos ou provas, o COLABORADOR indicar ao Ministério Público Federal a pessoa que o guarda e o local onde poderá ser obtido para a adoção das providências cabíveis;
    e) se ficar provado que, após a celebração do acordo, o COLABORADOR sonegou, adulterou, destruiu ou suprimiu provas que tinha em seu poder ou sob sua disponibilidade, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento; 
    f) se o COLABORADOR vier a praticar qualquer outro crime doloso da mesma natureza dos fatos em apuração após a homologação judicial desse acordo; 
    g) se o COLABORADOR fugir ou tentar furtar-se à ação da Justiça; 
    h) se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte do COLABORADOR; 
    i) se o COLABORADOR, direta ou indiretamente, impugnar os termos deste acordo; 
    j) se o COLABORADOR, podendo, não quitar nos prazos estabelecidos nesse acordo as multas nele previstas;”
    No bojo do citado PA n. 1.00.000.0166/2017-47, concluiu o Procurador-Geral da República que (fls. 634-683, Volume 3): 
    i) “as principais cláusulas do acordo são permeadas pelo dever de dizer a verdade e de não omitir fatos criminosos de que tenham conhecimento, consolidando um núcleo axiológico que impõe ao colaborador atuar com a mais irrestrita transparência e boa-fé, não podendo escolher quais informações prestar e quais deixar em segredo”, sendo que, ainda nos termos da avença entabulada, a pertinência e relevância dessas informações seria suscetível de avaliação a ser implementada a juízo exclusivo do Ministério Público;
    ii) entre os “áudios trazidos pelos colaboradores há o pagamento de RS 500 mil reais a CIRO NOGUEIRA em troca do ‘apoio’ do senador a DILMA ROUSSEF por ocasião do impeachment”, sendo que não “parece que o colaborador tenha agido de boa-fé ao deixar de apresentar os anexos relacionados a CIRO NOGUEIRA, não apenas por conter o áudio ‘PIAUI RICARDO 3 17032017.WAV’, cujo conteúdo estranho ao nome e de conteúdo duvidoso, mas também porque o próprio colaborador admitiu ter ciência do fato e deliberadamente escolheu apresentar no último dia do prazo estabelecidos para trazer anexos novos) em uma clara tentativa de ludibriar o órgão ministerial”. Acrescenta-se que, quanto a referido arquivo, “os colaboradores somente o entregaram porque desconfiavam que esse áudio havia sido recuperado pela Polícia Federal”;
    iii) “os colaboradores em nenhum momento relataram que o ex-Procurador MARCELLO MILLER vinha, ainda como membro do Ministério Público, auxiliando a entabulação de acordos com o próprio parquet”. Aponta ainda que “tanto os colaboradores sabiam que MARCELLO MILLER atuava ‘informalmente’ em prol dos interesses da J&F que aceitaram pagar as faturas encaminhadas pelo escritório Trench Rossi & Watanabe das horas trabalhadas atribuídas a MARCELLO MILLER no mês de março de 2017, quando este sequer era integrante da mencionada banca advocatícia”. 
    Complementa a PGR que “houve sim a remuneração pelo serviços prestados por MARCELLO MILLER e que esta remuneração não pôde ser feita dos moldes tradicionais em razão de algum motivo não revelado”. Nesse contexto, conclui-se que ficou “caracterizada, se não a conduta criminosa dos colaboradores, ao menos a má-fé na omissão de fatos penalmente relevantes envolvendo MARCELLO MILLER”; 
    iv) “o colaborador RICARDO SAUD apresentou um anexo relatando a existência de uma conta bancária no Paraguai”. Esclarece que a omissão na informação do patrimônio do colaborador “pode gerar, antes de se pensar em rescisão, numa repactuação de multa ou perda do bem, mas dentro de um conjunto de violação de outras cláusulas do acordo, como é a situação do colaborador RICARDO SAUD, recomenda a adoção de uma providência mais drástica”;
    v) o colaborador RICARDO SAUD, ao ser inquirido no procedimento de revisão, afirmou que teria trocado mensagens com MARCELO MILLER. Nada obstante, não mais deteria esses arquivos, em razão de, no contexto de ação controlada, ter procedido à entrega de seu aparelho celular à Polícia Federal. O MPF oficiou à Polícia Federal para confirmar essa informação, recebendo resposta no sentido de que “em momento algum houve a entrega por RICARDO SAUD de telefone celular à Polícia Federal”. Em razão disso, ponderou o PGR que a “postura de RICARDO SAUD, na própria oportunidade em que lhe foi franqueada para se defender e continuar colaborando com o Ministério Público Federal, continuou sendo desleal, uma vez que faltou com a verdade quando informou que entregou seu telefone à Policia Federal, deixando de fornecer, quando requerido, dados de provas de que dispõe”;
    vi) JOESLEY MENDONÇA BATISTA omitiu fatos criminosos relevantes, sendo que RICARDO SAUD, além de igualmente omitir fatos dessa natureza, teria omitido também a existência de conta bancária e bem imóvel no exterior, bem como se negado a entregar mensagens de seu aparelho celular;
    vii) a inexecução do acordo de colaboração premiada é causa de rescisão da avença, com perda dos benefícios anteriormente estipulados e manutenção da validade das provas resultantes da postura colaborativa anteriormente observada. 
    Em 14.9.2017 (fl. 688, Volume 3), determinei a intimação dos colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD para o fim de proporcionar manifestação em relação à pretensão rescisória explicitada pela Procuradoria-Geral da República. 
    Em 9.10.2017 (fls. 1.079-1.170, Volume 5), RICARDO SAUD apresentou manifestação escrita, alegando, em síntese, que: (i) a Procuradoria-Geral da República deveria ter seguido o rito da Lei n. 9.784/99 para decidir sobre a rescisão do acordo; (ii) o então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros estaria impedido de autuar no expediente administrativo para a revisão da colaboração; (iii) no processo administrativo desencadeado para a revisão da colaboração houve violação às garantias da ampla defesa e contraditório, pois a intenção de abertura do processo administrativo de revisão das colaborações deveria ser precedida de oportunidade para que os colaboradores se manifestassem; (iv) o prazo assinalado para o colaborador comparecer à PGR e prestar depoimento foi inferior aos 3 (três) dias úteis a que alude o art. 26, § 2º, da Lei n. 9.784/99; (v) o prazo de 24 horas conferido para que o colaborador apresentasse sua defesa escrita violou o art. 44 da Lei n. 9.784/99; (vi) houve violação ao direito de defesa do colaborador pois, após a intimação para apresentação de defesa escrita, foram juntados documentos novos, os quais, inclusive, embasaram a decisão do Procurador-Geral da República; (vii) o Ministério Público Federal violou o acordo, na medida em que, ao anunciar publicamente que estaria instaurando procedimento administrativo para revê-lo, divulgou conteúdo de provas apresentadas pelos colaboradores, as quais estariam sob sigilo, o que afrontaria a previsão de confidencialidade prevista no art. 7º, §2º, da Lei n. 12.850/2013; (viii) ainda, o Ministério Público Federal incorreu em violação ao acordo ao apresentar denúncia contra o colaborador por ocasião do oferecimento da denúncia em face do então Presidente da República Michel Temer, sem aguardar a manifestação do STF quanto a sua rescisão; (ix) a competência para a rescisão do acordo é do Poder Judiciário, ao qual cabe decidir sobre as causas alegadas pelas partes para ver o negócio rescindido, não sendo factível que, simplesmente, homologue a rescisão; (x) no que diz respeito ao mérito, sustenta que as sanções decorrentes da rescisão do contrato, quando comparadas com o interesse público, não são razoáveis nem proporcionais; (xi) houve o adimplemento substancial do acordo por parte do colaborador de modo que, pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos, deve ter-se o direito à resolução do contrato por limitado; (xii) sob a óptica do interesse público, não se pode desconsiderar a gama de elementos probatórios trazidos pelo colaborador, os quais instruem inúmeros procedimentos penais; (xiii) no que diz respeito à imputada omissão por parte do colaborador quanto aos fatos envolvendo o Senador da República Ciro Nogueira, não houve violação ao acordo, pois o áudio não estava sob seus cuidados nem aos cuidados de qualquer pessoa sob suas ordens, mas na posse do colaborador JOESLEY MENDONÇA BATISTA; (xiv) de qualquer forma, não se pode partir do pressuposto de que agiu de má-fé, pois o áudio contendo material a respeito do Senador da República Ciro Nogueira foi entregue dentro do prazo estipulado no próprio acordo, sendo certo que referido Senador já havia sido implicado anteriormente pelos colaboradores, o que infirma a ilação de que se pretendia deliberadamente poupá-lo; (xv) quanto à suposta participação de MARCELLO MILLER na elaboração dos anexos da colaboração premiada, sustenta que em nenhum momento teve intenção de influenciar qualquer decisão do Procurador-Geral da República, por intermédio de referido Procurador da República ou de omitir o possível conhecimento de autoridades públicas em práticas delitivas; (xvi) o colaborador não teria como conhecer o fato de que MARCELLO MILLER estaria impedido de exercer a advocacia, já que integrante de uma das mais conceituadas bancas jurídicas do país; (xvii) MARCELLO MILLER sempre se apresentou como profissional que estaria migrando do setor público para a iniciativa privada; (xviii) MARCELLO MILLER, em nenhum momento, orientou o colaborador a respeito dos temas que deveriam ser inseridos nos anexos ou mesmo sobre como obter provas ou sugeriu ações controladas; (xix) o colaborador assimilou que MARCELLO MILLER era ex-integrante do MPF pois foi informado por ele que já havia pedido sua exoneração em 23 de fevereiro de 2017; (xx) eventual descumprimento, por parte de MARCELLO MILLER, do período de quarentena, é de responsabilidade exclusiva dele, de modo que, eventual deslize funcional por ele cometido não implica necessariamente crer que o colaborador tivesse ciência disso; (xxi) não houve má-fé por parte do colaborador quanto à conta corrente mantida no exterior, pois foi o próprio colaborador quem informou a respeito da existência de referida conta; (xxii) sobre a afirmação que teria feito, no sentido de que seu celular havia sido entregue à Polícia Federal quando questionado sobre as mensagens trocadas com MARCELLO MILLER, esclarece que houve equívoco, mas que utilizou a expressão em sentido amplo, querendo dizer que seus celulares sempre estiveram à disposição da Polícia Federal e da PGR pois, inclusive, autorizou que fossem monitorados por meio de interceptação telefônica; (xxiii) finalmente, requer o acolhimento das preliminares e a manutenção, in totum, do acordo celebrado com a Procuradoria-Geral da Repúblíca. 
    Em 9.10.2017 (fls. 1.172-1.258, Volume 5), JOESLEY MENDONÇA BATISTA apresentou manifestação escrita, alegando, em síntese, que: (i) a Procuradoria-Geral da República deveria ter seguido o rito da Lei n. 9.784/99 para decidir sobre a rescisão do acordo; (ii) o então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros estaria impedido de autuar no expediente administrativo para a revisão da colaboração; (iii) no processo administrativo desencadeado para a revisão da colaboração houve violação à garantia da ampla defesa e ao princípio do contraditório pois a intenção de abertura do processo administrativo de revisão das colaborações deveria ser precedida de oportunidade para que os colaboradores se manifestassem; (iv) o prazo assinalado para o colaborador comparecer à PGR e prestar depoimento foi inferior aos 3 (três) dias úteis a que alude o art. 26, § 2º, da Lei n. 9.784/99; (v) o prazo de 24 horas conferido para que o colaborador apresentasse sua defesa escrita violou o art. 44 da Lei n. 9.784/99; (vi) houve violação ao direito de defesa do colaborador pois, após a intimação para apresentação de defesa escrita, foram juntados documentos novos, os quais, inclusive, embasaram a decisão do Procurador-Geral da República; (vii) o Ministério Público Federal violou o acordo, na medida em que, ao anunciar publicamente que estaria instaurando procedimento administrativo para rever o acordo, divulgou conteúdo de provas apresentadas pelos colaboradores, as quais estavam sob sigilo, o que afronta a previsão de confidencialidade prevista no art. 7º, §2º, da Lei n. 12.850/2013; (viii) o Ministério Público Federal incorreu em violação ao acordo, ainda, ao apresentar denúncia contra o colaborador por ocasião do oferecimento da denúncia em face do então Presidente da República Michel Temer, sem aguardar a manifestação do STF quanto à rescisão do acordo; (ix) a competência para a rescisão do acordo é do Poder Judiciário, ao qual cabe decidir sobre as causas alegadas pelas partes para ver o negócio rescindido, não sendo factível que, simplesmente, homologue a rescisão; (x) no que diz respeito ao mérito, sustenta que as sanções decorrentes da rescisão do contrato, quando comparadas com o interesse público, não são razoáveis nem proporcionais; (xi) houve o adimplemento substancial do acordo por parte do colaborador, de modo que, pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos, deve ter-se o direito à resolução do contrato por limitado; (xii) sob a óptica do interesse público, não se pode desconsiderar a gama de elementos probatórios trazidos pelo colaborador, os quais instruem inúmeros procedimentos penais; (xiii) no que diz respeito à imputada omissão por parte do colaborador quanto aos fatos envolvendo o Senador da República Ciro Nogueira, não se pode partir do pressuposto de que agiu de má-fé, pois o áudio contendo material a respeito do referido Senador foi entregue dentro do prazo estipulado no próprio acordo, sendo certo que o parlamentar já havia sido implicado anteriormente pelos colaboradores, o que infirma a ilação de que se pretendia deliberadamente poupá-lo; (xiv) quanto à suposta participação de MARCELLO MILLER na elaboração dos anexos da colaboração premiada, sustenta que em nenhum momento teve intenção de influenciar qualquer decisão do Procurador-Geral da República, por intermédio de referido Procurador da República ou de omitir o possível conhecimento de autoridades públicas em práticas delitivas; (xv) o colaborador nunca ofereceu qualquer vantagem indevida a MARCELLO MILLER tampouco foi por ele exigido, com a finalidade da prática de qualquer ato ilícito; (xvi) MARCELLO MILLER sempre se apresentou como profissional que estaria migrando do setor público para a iniciativa privada; (xvii) o colaborador não teria como conhecer o fato de que MARCELLO MILLER estaria impedido de exercer a advocacia, já que integrante de uma das mais conceituadas bancas jurídicas do país; (xviii) MARCELLO MILLER em nenhum momento orientou o colaborador a respeito dos temas que deveriam ser inseridos nos anexos, sobre como obter provas, ou sugeriu ações controladas; (xix) o colaborador assimilou que MARCELLO MILLER era ex-integrante do MPF; (xx